Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603150-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
14/11/2023
Número: 0603150-18.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 05/10/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022-JAIME DAMIAO DO PATROCINIO-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAIME DAMIAO DO PATROCINIO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763888
11/11/2023
18:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.802

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603150-
18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: JAIME DAMIAO DO PATROCINIO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. OBSCURIDADE. DÍVIDAS DE
CAMPANHA. DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA
REDUZIR O VALOR DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Há obscuridade quando a decisão
embargada contiver imprecisão que dificulte
a compreensão de seu sentido ou de
determinação nela constante.

3. Embargos de declaração acolhidos para
sanar obscuridade e reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 43763888 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494963800000042722187
Número do documento: 23111118494963800000042722187
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:54:06

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43733015) opostos por Jaime Damião do Patrocínio em
face do acórdão nº 62.546, por meio do qual esta Corte desaprovou sua contas relativas à
eleições de 2022 e, ainda, determinou o recolhimento de R$ 6.613,00 a Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria obscuridade no acórdão, uma vez que a soma dos valores de
recolhimento ao Tesouro determinados ao longo da fundamentação é diferente do valor
determinado nas disposições finais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 43745676).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 28/09/2023 (id. 43730165) e as razões foram protocoladas em 02/10/2023 (id.
43733015).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
Num. 43763888 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494963800000042722187
Número do documento: 23111118494963800000042722187
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:54:06

possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de
obscuridade, pois "as determinações de recolhimento ao Tesouro Nacional ao longo da
fundamentação somam a quantia de R$4.638,00 (R$15,00 – item “a”; R$4.623,00 - item
“b”) e NÃO R$6.613,00. 7. Ao que parece, o acórdão acabou por somar a quantia de
1.975,00 (item “d”), correspondente a “existência de dívidas de campanha”. 8. Todavia,
consoante julgado citado pelo próprio acórdão, 'trata-se de mera dívida de campanha, o
que, contrariamente ao que dispõe a sentença recorrida, não impõe o recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional' (RECURSO ELEITORAL nº 060092226, Rel. Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, DJE 11/02/2022)." (id. 43733015)

Com efeito, no acórdão embargado, ao ser realizada a consolidação das
informações concernentes ao recolhimento ao Tesouro decorrentes das irregularidades
identificadas, foi incluído o valor de R$ 1.975,00 relativo à identificação de dívida de
campanha em relação à qual não foram acostados os documentos indispensáveis à
demonstração de sua assunção pelo partido.

A Resolução n. 23.607/2019 prevê:

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na
forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na
oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou do
candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

Da leitura do referido dispositivo denota-se que, a despeito de a existência de
dívida de campanha não assumida pelo partido possuir gravidade o suficiente para, a
depender do caso concreto, motivar a desaprovação das contas, não há qualquer
disposição no sentido de que o valor equivalente deva ser objeto de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

Desse modo, no caso, à mingua de elementos que eventualmente pudessem
demonstrar a utilização pelo candidato de recursos de origem não identificada para o
pagamento do débito em questão, não se configura hipótese de recolhimento ao Tesouro
em virtude de tal irregularidade.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. FEFC.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LOCALIZAÇÃO NA BASE DE DADOS DA
Num. 43763888 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494963800000042722187
Número do documento: 23111118494963800000042722187
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:54:06

JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FEFC. DOCUMENTAÇÃO
AUSENTE E/OU INSUFICIENTE. REGISTROS DE MOVIMENTAÇÃO NOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO CORRESPONDEM À DECLARAÇÃO
INSERIDA NO SISTEMA SPCE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
VÍNCULO DOS GASTOS COM A CAMPANHA ELEITORAL. RECURSOS DO
FEFC NÃO UTILIZADOS. DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
5. A existência de dívida de campanha, não assumida pelo partido,
demonstra falha de natureza grave, por implicar a incerteza quanto ao efetivo
pagamento. Todavia, por ausência de previsão legal, não há determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060321173, Acórdão, Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 26/09/2023.

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos apenas para sanar a
obscuridade geradora de imprecisão quanto ao valor total de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

No caso, deve ser afastada a determinação de recolhimento de R$ 1.975,00
decorrente de dívida de campanha não saldada e não assumida pelo partido, reduzindo-
se, portanto, o montante a ser recolhido para R$ 4.638,00, resultantes da soma de R$
15,00 (item "a" da fundamentação do acórdão embargado) e R$ 4.623,00 (item "b" da
fundamentação do acórdão embargado).

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO os embargos de declaração
para, sanando obscuridade, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
4.638,00.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603150-18.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: JAIME DAMIAO DO PATROCINIO - Advogados do EMBARGANTE:
Num. 43763888 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494963800000042722187
Número do documento: 23111118494963800000042722187
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:54:06

LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763888 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494963800000042722187
Número do documento: 23111118494963800000042722187
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:54:06